Tribunal: STF
Processo: CJ 6180
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DE DIREITO DA 21 VARA CÍVEL E
PRESIDENTE DA 3 JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, DO RIO DE
JANEIRO. CONFLITO NÃO COMPREENDIDO NA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE O JULGAMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL,
QUANDO O CONFLITO E SUSCITADO ENTRE JUIZES DE PRIMEIRO GRAU, MESMO
SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA DO
FEITO AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.